Tribunal: STF
Processo: ADI 6898
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Omissão não verificada. Pedido de modulação dos efeitos da decisão. Impossibilidade. Não comprovação das razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Rejeição.



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 



    2.  Ausente a comprovação das razões concretas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos estipulados pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99, descabe a modulação dos efeitos da decisão. Precedentes.



    3.   Embargos de declaração rejeitados.